Tribunal: STJ
Processo: 1025341-02.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959699 - MT (2025/0211502-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 489
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
18/11/2025
24/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52607608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f9fa632-cd14-42da-946f-964cb15334fc

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f9fa632-cd14-42da-946f-964cb15334fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959699 - MT (2025/0211502-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 489
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra
decisão que conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial
que interpusera e, nessa extensão, negou provimento.
de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA
Ação:
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do agravante, na qual alega - em síntese
Documento eletrônico VDA51573181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:37
Código de Controle do Documento: ba174cfa-ff6e-43aa-beaa-ebb0c05ed626

- que durante o período de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços
advocatícios para a parte requerida e, na data de
as partes firmaram
19/02/2016,
contrato de adesão, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos. Aduz que durante o
período de prestação dos serviços foram firmados inúmeros termos aditivos, os
quais alteravam principalmente o valor da remuneração, por imposição da parte
requerida, tendo a parte autora cumprido com todos os termos contratuais, de
forma praticamente exclusiva.
Narra que a parte requerida encaminhou notificação extrajudicial na data
de
comunicando a intenção de rescisão contratual, revogando todos os
19/11/2020,
poderes das procurações anteriormente outorgadas. Relata que, em decorrência da
rescisão unilateral, a parte autora se viu prejudicada financeiramente, tendo em
vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios pactuou a remuneração
pelo êxito nas demandas.
julgou procedentes os pedidos, para condenar a agravante ao
Sentença:
pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescido de
correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1%
(um por cento), ao mês, a partir da citação.
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL –
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS
POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
MANTIDO – SENTENÇA
QUANTUM
ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente
pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda
pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta,
garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba,
sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de
percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85,
do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma
justa, razoável e proporcional.
Em observância ao disposto no
§ 2o, da
e
§ 8o,
art. 22,
Lei no 8.906/94 art. 85,
do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do
caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e
o momento em que foi rompido o contrato, o
deve ser fixado em
quantum
valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(e-STJ fls. 1.459-1.460)
opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA51573181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:37
Código de Controle do Documento: ba174cfa-ff6e-43aa-beaa-ebb0c05ed626

alega violação dos arts. 141, 489, 492 e 1.022, todos do
Recurso especial:
CPC; 22, §2o, da
421,
, 421-A, II e III, e 884, todos do CC. Além da
Lei 8.906/94;
caput
negativa de prestação jurisdicional, sustenta:
i) a existência de deficiência de fundamentação no bojo do acórdão
prolatado pelo TJ/MT;
ii) a ocorrência de julgamento fora dos limites do pedido (
),
extra petita
tendo em vista a ausência de pedido de anulação de cláusulas contratuais na petição
inicial;
iii) que o Juízo de segundo grau de jurisdição desconsiderou o regime
contratual que regulava a relação entre as partes, substituindo-o por julgamento de
equidade para arbitrar honorários, sem apontar qualquer vício na relação contratual;
e
iv) a ocorrência de enriquecimento sem causa da parte agravada, tendo
em vista a condenação ao pagamento de honorários fora das hipótese previstas no
contrato.
conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial interposto pela parte agravante e, nessa extensão, negou
provimento, com fundamento no
III, IV, "a" do CPC, bem como da
art. 932,
Súmula 568/STJ.
alega, em síntese:
Agravo interno:
i) a existência de deficiência de fundamentação no bojo do acórdão
prolatado pelo TJ/MT;
ii) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional em relação à
alegação de previsão de pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços
prestados pela parte agravada independentemente do êxito; e
iii) a não incidência da
em relação ao
-A, II e III,
Súmula 284/STF,
art. 421
do CC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
recurso especial interposto pela agravante e, nessa extensão, negou provimento, em
razão da:
i) não demonstração de violação do
do CPC;
art. 1.022
ii) não demonstração de violação do
do CPC;
art. 489
Documento eletrônico VDA51573181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:37
Código de Controle do Documento: ba174cfa-ff6e-43aa-beaa-ebb0c05ed626

iii) incidência da
(julgamento fora dos limites do pedido)
Súmula 568/STJ
iv) incidência da
(honorários advocatícios em contrato de
Súmula 568/STJ
êxito);
v) incidência da
(deficiência de fundamentação em
Súmula 284/STF
relação ao
-A, II e III, do CC); e
art. 421
vi) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
Incialmente, em relação aos óbices referentes à incidência da
(julgamento fora dos limites do pedido), à incidência da
Súmula 568/STJ
(honorários advocatícios em contrato de êxito) e à incidência das
Súmula 568/STJ
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, urge frisar que o agravo interno não impugnou os
referidos fundamentos constantes na decisão monocrática de fls. 1.755-1.760 (e-
STJ), acarretando a preclusão no que concerne à impugnação dos referidos óbices.
Nesse sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
Dessa forma, passe-se à análise dos demais fundamentos impugnados
constantes na decisão agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Nota-se, nesse passo, que o Juízo de segundo grau de
jurisdição tratou de todos os temas oportunamente colocados pelas partes,
proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais
coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de Justiça/Tribunal Regional Federal, aplicando
art. 1.022
o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela
parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.316.449/SP,
3aTurma, DJe de
e AgInt no
4aTurma, DJe de
2/5/2024
REsp n. 2.089.090/SP,
13/5/2024.
Verifique-se que o TJ/MT, ao julgar o recurso de apelação, decidiu:
i) pela ausência de julgamento fora dos limites do pedido (
);
extra petita
Documento eletrônico VDA51573181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:37
Código de Controle do Documento: ba174cfa-ff6e-43aa-beaa-ebb0c05ed626

ii) que a forma de contratação na hipótese é por êxito, de modo a dispor
que nas situações de rescisão unilateral, por parte do mandante, e sem justa causa,
é possível o arbitramento de honorários, a fim de remunerar o labor advocatício até
então desempenhado, citando inclusive jurisprudência deste STJ nesse sentido;
iii) pela não abrangência do termo de quitação apresentado pelo
agravante em relação à ação de execução que funda a presente ação de
arbitramento; e
iv) sobre a distinção entre a cláusula "6.7 Volumetria" (referente a valores
que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se
evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato) e os eventuais honorários
contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários
sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo
do CPC
art. 85
.
Assim, o Juízo de segundo grau de jurisdição, embora tenha apreciado
toda a matéria posta a desate, tratou das questões citadas sob viés diverso daquele
pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos
de declaração.
Por fim, observa-se que a parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais. Por essa razão, não
se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489,
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
prolatado pelo TJ/MT, nota-se a devida concessão da prestação jurisdicional e a
apreciação de todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
(3a Turma, DJe de
AREsp n. 2.518.946/RJ
e AgInt nos EDcl no
(4a Turma, DJe de
.
15/5/2024)
AREsp n. 2.256.845/SP
2/5/2024)

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o acórdão
recorrido teria violado o art. 421-A,II e III, do CC, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
4a Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
2/5/2024;
AgInt no
3a Turma, DJe de
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.
Documento eletrônico VDA51573181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:37
Código de Controle do Documento: ba174cfa-ff6e-43aa-beaa-ebb0c05ed626

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA51573181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:52:37
Código de Controle do Documento: ba174cfa-ff6e-43aa-beaa-ebb0c05ed626

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.699 / MT
Número Registro: 2025/0211502-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10253410220238110041
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA52586835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: b5129df6-38a8-4034-9e74-8d5c7f884067

ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: b5129df6-38a8-4034-9e74-8d5c7f884067